Tribunal: STF
Processo: Rcl 60399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 323. Ordem de restabelecimento do “vale-cultura”. Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Conhecimento da tese de defesa fundada na vedação de ultratividade de norma coletiva. Óbice imposto pelo TST. Competência do STF a ser preservada na via reclamatória. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. A parte agravante comprovou haver decisão do TST no Dissídio Coletivo de Greve nº 1001203-57.2020.5.00.0000 ' o qual teve como objeto, especificamente, a relação da ECT com seus trabalhadores referente à data-base de 2020 ', no sentido de, “por unanimidade, indeferir a manutenção das seguintes cláusulas do dissídio coletivo anterior: [...] 53 (vale cultura)”, com fundamento na vedação de a Justiça do Trabalho, no exercício do poder normativo na referida via, impor ônus econômicos maiores do que os previstos em lei. Esse entendimento é coerente com a Lei nº 12.761/12 ' que, entre outras normas, instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o vale-cultura ', porquanto foi instituída a política como opção a ser feita pela empresa.



    2. Há recusa das instâncias ordinária e especial da Justiça do Trabalho em se manifestar sobre a alegação da ECT de que a opção por participar do “Programa de Cultura do Trabalhador”, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, funda-se, desde a origem, em acordo coletivo de trabalho celebrado, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente.



    3. A manifestação da Justiça do Trabalho sobre o ponto específico é necessária para se viabilizar a análise do Supremo Tribunal Federal sob a óptica do julgado na ADPF nº 323, na qual o STF afirmou a inconstitucionalidade de decisões da Justiça do Trabalho que conferem ultratividade a normas de acordos e de convenções coletivas.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se ao TST que reaprecie o Processo nº 0000017-52.2022.5.14.0001, no exercício de sua competência recursal, de modo a viabilizar pronunciamento específico da Justiça do Trabalho ' seja na instância especial, seja na instância ordinária – sobre a alegação feita pela ECT de que i) sua opção por participar do “Programa de Cultura do Trabalhador”, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, tem origem em acordo coletivo de trabalho, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente; e ii) a decisão judicial que condena a empresa a restabelecer o vale-cultura a seus trabalhadores confere ultratividade a norma de acordo ou convenção coletiva.